Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Confissão espontânea. Multirreincidência. Compensação.
1 - Não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para incidir a majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando houver evidências do seu emprego no crime de roubo, que foi provado pelo depoimento da vítima. É ônus da defesa provar que o instrumento utilizado se tratava de simulacro. Não provado, prevalece a presunção de veracidade do depoimento da vítima, de que se tratava de arma de fogo.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
3 - Apelação não provida.